Tribunal: TJDFT
Processo: 0752041-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. REGIME DE VISITAÇÃO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por genitor em face da decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para fixação de regime de convivência provisório com filho menor, determinando a realização de audiência de justificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se é possível conceder, em caráter liminar, o direito de visitas sem a prévia realização de audiência de justificação, considerando a existência de medida protetiva entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito ao convívio familiar é garantido constitucionalmente, mas pode ser restringido para proteger o melhor interesse da criança (CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o, 4o e 19). 4. O direito de visitas do genitor não é absoluto e pode ser mitigado diante de risco concreto à criança (CC, art. 1.589). 5. A decisão recorrida destacou a existência de medida protetiva vigente e a necessidade de instrução probatória antes da fixação do regime de convivência. 6. Precedentes indicam que a restrição ao direito de visitas pode ser necessária diante de contexto de conflito familiar e alegações de agressividade do genitor (TJDFT, Acórdãos 1412835 e 1309860). 7. Inexistência de elementos que justifiquem a concessão liminar do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. O direito de visitas pode ser mitigado para garantir a proteção integral da criança. 2. A necessidade de audiência de justificação antes da fixação do regime de convivência é medida prudente diante da existência de conflito familiar e medidas protetivas vigentes."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o, 4o e 19; CC, art. 1.589. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1412835 e 1309860.